Tribunal: STF
Processo: ARE 1091575
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-23
Data de publicação: 2018-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios.



    MULTA – § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RAZOABILIDADE. Na imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no que o preceito revela piso de 1% e teto de 5%, cabe observar a razoabilidade e considerar, além do valor da causa devidamente corrigido, os pronunciamentos existentes no processo.